Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID no 38420348, o advogado Bruno Rodrigues, OAB/DF 2042/A, requer a retirada do processo em questão da pauta de julgamento designada para o dia 23/8/2022, por motivo de viagem, pugnando pela inclusão em nova pauta após o dia 6/9/2022. No ID no 38420349, junta os comprovantes de aquisição de passagens áreas. Tendo em vista a situação narrada e comprovada documentalmente, defiro o requerimento formulado, devendo o feito ser incluído em pauta para julgamento em sessão presencial ou videoconferência na próxima data disponível após o dia 6/9/2022. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031